Tribunal: STF
Processo: ARE 1396255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Joinville/SC interpõe o agravo (eDoc 410), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 393) que, à anotação de incidência dos enunciados 282, 283 e 286, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 367) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc 358):



     APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE ABRIGAM OS SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DA REGIÃO SUDESTE DE JOINVILLE ÀS NORMAS ACESSIBILIDADE VIGENTES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL LONGEVA E VERGONHOSA DA MUNICIPALIDADE, QUE DEVERIA TER IMPLEMENTADO CONDIÇÕES DE ACESSO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESDE O ANO DE 2007. INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA. LONGEVIDADE DA OMISSÃO PRINCIPIADA MUITO ANTES DESSE TRISTE EVENTO, SERVINDO APENAS A MAIS UMA FALACIOSA JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CRUCIAL POR PARTE DO MUNICÍPIO QUE, SE ESTIVESSE AQUI DE FATO IMBUÍDO DO INTERESSE COLETIVO, TERIA FEITO CONSTAR HÁ PELO MENOS TREZE ANOS A DESPESA EM SUA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, O QUE NÃO OCORREU. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões, o recorrente alega que não existem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 30, IV a IX, da Constituição Federal.



    Em contrarrazões, o Ministério Publico Estadual pugna pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 386).



    Indicando a aplicabilidade da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, a Presidência do Supremo determinou o retorno dos autos ao Tribunal estadual para fins de juízo de retratação (eDoc 440), o qual restou refutado (eDoc 486). 



    Em nova decisão de admissibilidade, o Segundo Vice Presidente do Tribunal Estadual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em virtude da aplicação do Tema 698/STF, e devolveu os autos para análise das demais teses (eDoc 498).  



    Distribuído o feito à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 513).



    É o relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa ao artigo 30, IV ao IX, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea  alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.   



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público em face do Município de Joinville/SC, visando a adequação do prédio da Subprefeitura da Região Sudeste de Joinville às normas de acessibilidade.



    O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 684.612, Tema 698 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso)



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, sempre que houver omissão ou prestação deficiente do serviço público, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.



    O Tribunal estadual entendeu que houve excessiva mora estatal e que, diante da relevância do direito de acessibilidade a prédios públicos por pessoas portadoras de necessidades especiais, seria cabível a interferência do Judiciário, conforme evidenciam os seguintes excertos do acórdão recorrido:



    A aludida regulamentação veio com a Lei Federal n. 10.098/2000, que por sua vez estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, da seguinte forma.



    [...]



     Não há, assim, invasão do Poder Judiciário na esfera de atribuições exclusivas do Poder Executivo, pois a pretensão inaugural indica omissão inconstitucional desse último, a ferir direito de acessibilidade a prédios públicos a pessoas portadoras de necessidades especiais. Como cediço, a proteção de direitos individuais e/ou sociais de índole fundamental enseja a intervenção judicial para sanar as deficiências apontadas na inicial. Não há cogitar, portanto, de discricionariedade do gestor público no caso em apreço para obrigar atenção àqueles direitos de envergadura constitucional. 



    Ademais, "tendo em vista a ocorrência de violação aos direitos fundamentais de um grupo cuja atuação dos entes estatais deveria ser ainda mais zelosa pelo fato de sofrerem limitações cotidianas, torna-se plenamente possível a intervenção ora questionada. Como bem decidido pelo Supremo Tribunal Federal, 'o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes [...]



    As conclusões do acórdão recorrido, como se vê, se ampararam no exame de norma infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios pertinentes à espécie, os quais não podem ser sindicados em via extraordinária (enunciados 279 da Súmula do Supremo). Nesse sentido, julgamentos proferidos por ambas as Turmas, em casos semelhantes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



     (RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente